Tribunal: TJMT
Processo: 0006848-20.2019.8.11.0013
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006848-20.2019.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFFERSON ARAUJO LIMA - CPF: 043.288.181-63 (EMBARGANTE), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), A Saude Publica (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA PROVIDO PARCIALMENTE.
1. OMISSÃO QUANTO
À PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
. IMPERTINÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MP, AO TEMPO DO JULGAMENTO. OBSERVÂNCIA AO ART. 110, §1º, CP.
2. PROVIDÊNCIA

DE OFÍCIO
: TRÂNSITO EM JULGADO ATUALMENTE OCORRIDO. CIÊNCIA DO MP QUANTO AO ACÓRDÃO RECORRÍVEL. TRANSCORRIDO PRAZO
IN ALBIS
. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO RECONHECIDA.

PENA CONCRETA DE 1 ANO, 9 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO. LAPSO TEMPORAL DE 4 ANOS ULTRAPASSADO ENTRE A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO RECORRÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PENA DE MULTA EXTINTA EM ATENÇÃO AO ART. 114, INC. II, CP.
ACLARATÓRIO DESPROVIDO,
COM

PROVIDÊNCIA

EX OFFÍCIO,

PARA DECLARAR A
PRESCRIÇÃO
NA MODALIDADE
RETROATIVA
E CONSEQUENTE
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
.
SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
1
. A
prescrição retroativa com base na pena aplicada, somente pode ser reconhecida após o trânsito em julgado para a acusação, nos termos do art.
110
,
§ 1º
, do
CP
.

1.2
. Não há omissão a ser sanada, quando a redução do
quantum
final da pena sobrevém ao recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa (parcial provimento); evidentemente,
seria incorreto durante o julgamento da Apelação deliberar a respeito da prescrição pela pena aplicada, sem que ainda tivesse ocorrido o trânsito em julgado para a acusação.

2.1.
Publicado o acórdão e certificado nos autos a ciência do órgão ministerial, que deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, impõe-se o reconhecimento da prescrição na modalidade retroativa nos termos do §1º, do art. 110, CP, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser decidida a qualquer tempo em qualquer fase processual.

2.2.

In casu
, se para o embargante, foi modificada a pena definitiva para 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão (com prescrição da pretensão punitiva do Estado em 4 anos) mas, transcorrido, entre a data da publicação da sentença e da publicação do acórdão recorrível lapso temporal superior àquele prazo prescricional, deve ser declarada extinta a punibilidade do Apelante conforme dispõem os artigos 107, inc. V, 109, inc. V, c/c art. 110, §1º, todos, do Código Penal.

2.3
. Extinta a pena privativa de liberdade pela prescrição, pela mesma razão extingue-se a pena de multa, cujo período de prescrição é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade (art. 114, II, CP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Jeferson Araújo Lima
,
contra o v. Acórdão constante no ID
210157696,
em que fora dado
parcial

provimento
ao recurso de
Apelação Criminal
interposto pela Defesa

para
aplicar a
benesse
do §4º, art. 33, da Lei nº. 11.343/06 na fração máxima (2/3); redimensionar a pena final para
1 ano, 9 meses
e
10 dias
de
reclusão
e a pena de multa para
166 dias-multa,
mantido o regime semiaberto e a substituição da reprimenda.

Em suas
razões
recursais (ID
210595662
), a Defesa alega, em suma,
omissão
no
decisum,
porque não foi decretada a
prescrição retroativa
. Pede, então, que seja
sanada a contradição
e
omissão
apontadas
.

Nas
contrarrazões
, a d.
PGJ,
preferindo deixar de elaborar a síntese de seu entendimento pugna a
rejeição dos aclaratórios
, porquanto
não
há que se falar em
omissão
, mas para
que seja
declarada extinta a punibilidade
do embargante,
de ofício
, diante da ocorrência da
prescrição
,
por se tratar de

matéria de ordem pública (ID
216366155).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O embargante
Jeferson Araújo Lima
foi
condenado pelo
MM.

Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
à pena de
4 anos, 5 meses e 10 dias
de
reclusão
em regime
semiaberto, substituída
por
duas
restritivas de direitos, e pagamento de
416 dias-multa,
porque cometeu o crime de
Tráfico de Drogas
(artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006) (ID 169903342 – Págs. 170/173).

Inconformada com a r. decisão, a defesa apresentou recurso de Apelação Criminal sob ID
169903342 - Pág. 196/201, visando

a incidência da
causa de diminuição de pena
prevista no art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006, em seu grau máximo
(2/3)
, com a consequente
redução da pena de multa,
e
substituição
da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

O recurso foi
parcialmente provido
para
aplicar a
benesse
do tráfico privilegiado na fração de 2/3 e redimensionar a pena definitiva do embargante para
1 ano, 9 meses
e
10 dias
de
reclusão
, bem como, a pena de multa para
166 dias-multa
, sendo na sequência, mantido o regime semiaberto e a substituição da reprimenda.
Eis a ementa do julgamento (ID 210157696):

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. 1
. AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA O GRAU MÁXIMO (2/3). BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. 1ª E 3ª FASES DA PENA
. PROCEDÊNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA APLICADA SEM FUNDAMENTAÇÃO PARA TANTO. IMPEDIMENTO DE USO DA QUANTIDADE DA DROGA CONTRA O RÉU, CONCOMITANTEMENTE NA PRIMEIRA E TERCEIRA ETAPAS DOSIMÉTRICAS. BIS IN IDEM. ENUNCIADO Nº 48 DA TCCR/TJMT.
2. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.
POSSIBILIDADE. PENA DE MULTA QUE DEVE SER FIXADA PROPORCIONALMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 33, TCCR/TJMT. 3
. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVA DE DIREITOS. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PROVIDÊNCIA ADOTADA PELO JUÍZO SINGULAR. APELO
PARCIALMENTE EXTINTO,
E NO REMANESCENTE,
PROVIDO
.
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
Se o magistrado oficiante aplicou a causa especial diminutiva do art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, mas o fez na fração mínima de 1/6 sem fundamentação para tanto e, inexistindo nos autos, motivação apta a justificar a indigitada fração, imperiosa a incidência da fração máxima de 2/3, especialmente se a quantidade e qualidade da droga já serviram para exasperar a pena, na primeira etapa dosimétrica.

2.
Reduz-se a pena de multa, tendo em vista a modificação da fração redutora do tráfico privilegiado na 3ª etapa da pena, em conformidade com o Enunciado nº 33 TCCR/TJMT
, in verbis
: “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.
3.
Inviável a substituição da reprimenda privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, se o Juízo a quo assim já procedeu, tornando o pedido inócuo”.

Sem delongas, vejo que a
alegada
omissão
quanto ao reconhecimento da prescrição,
não
prospera.

É que, na ocasião do julgamento o acórdão, ainda não havia transitado em julgado para o Ministério Público, nos termos do que determina o art. 110, §1º, CP:

“Art. 110 – (...):

§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Ora, o embargante foi condenado em sede de 1ª instância e, depois, apresentou recurso de apelação visando à modificação da pena, e o recurso foi provido parcialmente, reduzindo-se a pena definitiva, de forma que a defesa ainda poderia se tivesse interesse, utilizar dos recursos cabíveis para modificar o acórdão, não havendo maneiras, de ofício e naquele momento, reconhecer a ocorrência da prescrição, em observância ao art. 110, §1º, CP.

Aliás, confira o teor do §1º, do art. 110 CP:
“
§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
”.

Como bem ressaltado pelo d. parecerista,
ad litteram: a “alegação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva sustentando que o seu não reconhecimento no acórdão, seria a suposta omissão, dando suporte ao presente Embargos de Declaração, observo que o pleito não foi objeto do recurso, portanto, o fato de não ter sido declarada não implica em omissão da prestação jurisdicional pleiteada”
(ID 216366155).

Enfim, não há que se falar em omissão do acórdão, tendo em vista que a prescrição com base na pena aplicada
estava condicionada ao trânsito em julgado para a acusação
.

Noutro giro
, tendo em vista que a
d. PGJ
foi cientificada no v. acórdão em
15.04.2024 (
ID 210576655), e dele não recorreu (evidenciado, pois, o trânsito em julgado para acusação) e, ainda, diante da expressa manifestação do MP de 2º grau pugnando, nas contrarrazões destes embargos, pelo reconhecimento da prescrição retroativa, de ofício, assim procedo.

Colaciona-se julgado ilustrando o raciocínio:

“
O não reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quando do julgamento da apelação não se traduz em omissão a ser sanada via embargos de declaração, à medida que àquele tempo não se faziam presentes os requisitos necessários para o reconhecimento do instituto penal [trânsito em julgado para a acusação], não sendo sequer suscitado subsidiariamente nas razões recursais defensivas.
-
Com o julgamento dos recursos interpostos pelas partes, sobreveio o trânsito em julgado para a acusação, a possibilitar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente, por se tratar de matéria de ordem pública.
Extinção da punibilidade do agente, nos termos do art. 107, IV c/c art. 109, VI c/c art. 110, § 1.º, todos do Código Penal. Embargos desprovidos, com o posterior reconhecimento da prescrição” (N.U 0002874-17.2015.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022). Destaquei.

Importante ressaltar que
a pena imposta ao embargante (1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão e 166 dias-multa), e levando em conta as regras do art.
110, § 1.º c/c o art. 109, V, ambos do CP,
verifica-se que o prazo prescricional aplicável à espécie é o de quatro anos
,
iniciando-se a contagem prescricional entre
as datas da publicação d sentença condenatória e do presente acórdão.

Diante desse cenário, hei por bem decretar a prescrição da pretensão punitiva, nos seguintes termos e com fulcro nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, c/c art. 110, §1º, todos do CP:

A denúncia foi recebida em
09.08.2019
(ID 169903342 – Pág. 117) e em
30.10.2019
, foi proferida
sentença condenatória
(ID 169903342 - Pág. 172),

cujo prazo prescricional não é interrompido.

A defesa MP interpôs recurso de Apelação Criminal e o acórdão condenatório foi publicado em
15.04.2024
(ID 210603199).

Na sequência, a
d. PGJ
foi
cientificada
em
11.04.2024
(ID 32742460), deixando passar
in albis
o prazo para recorrer.

Considerando a redução da pena nesta instância, para o
quantum
de
1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão e 166 dias-multa,
sendo mantido o regime semiaberto e a substituição da reprimenda, tem-se que o prazo prescricional corresponde a 4 anos, a teor do art. 109,
V
,
CP.

Além disso, entre a data da publicação da
sentença condenatória
(
30.10.2019
) e a data da publicação do acórdão condenatório (
15.04.2024
), com o trânsito em julgado para o MP, e ausentes causas de suspensão/interrupção, transcorreu-se período superior a
4 anos
, pois ultrapassado
4 anos e 6 meses.

Assim,
reconheço a prescrição
da pretensão punitiva na
modalidade retroativa
e
extingo a punibilidade do embargante
com esteio nos artigos 109,
V
c/c 107, IV, c/c art.
110, §1º
, CP.

Igualmente está prescrita a pena de multa
, cujo prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade, cabendo destacar:
“
Art. 114.
A prescrição da pena de multa ocorrerá: (...) II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada”.

Com tais considerações, em
sintonia
com o parecer,
nego provimento
a
os embargos declaratórios e,
EX OFFÍCIO
,

julgo extinta a punibilidade
do embargante
Jeferson Araújo Lima
,
diante do reconhecimento da
prescrição retroativa
em relação ao crime de
Tráfico de Droga
(artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006), nos autos da AP de nº. 0006848-20.2019.8.11.0013, com arrimo no art. 107, V, c/c o art. 109, VI, c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal; em consequência extingo a punibilidade do Embargante pela autoria do crime de Tráfico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024